Tribunal: TJDFT
Processo: 0741126-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre possível litispendência do presente recurso com o AI 0721898-90.2022.8.07.0000, contendo as mesmas partes e aparentemente a mesma causa de pedir e pedido. I. Brasília, 20 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator